Tribunal: STF
Processo: ARE 1308546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE PRÓTESE NECESSÁRIA À SAÚDE. Inteligência do art. 198 da Constituição Federal. Precedentes do STF. Súmulas 29 e 37 deste E. Tribunal de Justiça. Particular que é portador de problemas para locomoção. Necessidade de utilização de prótese Dever constitucional do Estado, em seu sentido amplo, de fornecer tratamento e condições salubres indispensáveis à sobrevivência humana, conforme determina o artigo 196 da Constituição Federal. Necessidade de proteção do bem maior que é a vida. Responsabilidade solidária dos entes da federação. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do STF. Recibos acostados aos autos que demonstram o valor despendido pelo particular. 2. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. Particular que utilizou prótese em mau estado de conservação. Pedido de indenização por danos morais em razão da demora no fornecimento da prótese. Ausência de comprovação de negligência da Municipalidade na prestação do serviço médico. Responsabilidade civil subjetiva do Estado não configurada. Ônus da prova que recai sobre o autor, a teor do art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 3. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Quanto à indenização por danos morais, melhor sorte não assiste a particular.
    Com efeito, afirma o apelante que foi a demora no fornecimento da prótese fez com que utilizasse uma em mau estado de conservação, o que lhe gerou ferimentos. Sustenta que em virtude da omissão na disponibilização do equipamento sofreu dano moral, a ser indenizado pela municipalidade.
    Neste passo, impõe observar que se tratando de hipótese de conduta omissiva da Municipalidade e do Estado, o caso se traduz em hipótese de responsabilidade subjetiva, e, portanto, imprescindível a comprovação do dolo ou culpa, não se aplicando a responsabilidade objetiva nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal.
    Assim, caberia ao particular demonstrar a efetiva negligência da municipalidade na prestação do serviço médico, a ensejar a responsabilidade civil.
    Logo, não há nos autos comprovação que permita imputar aos apelados a responsabilidade pela demora no fornecimento da prótese à apelante”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente